Tribunal: TJES
Processo: 5000583-20.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-20.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARCELO DE OLIVEIRA PRADO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ.

2. Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela (fevereiro de 2022), não é verdade que o recorrido continuou a efetuar o pagamento das demais parcelas que foram vencendo, apenas o fazendo quando do oferecimento da contestação, em junho de 2022, ocasião em que procedeu ao depósito judicial das parcelas de fevereiro a maio de 2022.

3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão do veículo em desfavor de
MARCELO DE OLIVEIRA PRADO
, revogando a medida liminar e determinando a restituição do bem, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o condenando nos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, o Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não houve a purgação da mora pelo pagamento integral da dívida pelo Apelado, sendo consolidada a posse e a propriedade plena do veículo em seu patrimônio; (ii) está impossibilitado de restituir o veículo, pois foi vendido em leilão extrajudicial; (iii) deve ser afastada a incidência da multa ou reduzido o seu valor, e (iv) é indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo, ao menos, ser reduzido o seu valor (id. 4285554).

Nas contrarrazões, o Apelado pede o desprovimento do recurso, a aplicação da pena por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios da fase recursal (id. 4285561).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000583-20.2022.8.08.0004

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RECORRIDO : MARCELO DE OLIVEIRA PRADO

ADVOGADOS : EDSON LOURENÇO FERREIRA E

AMANDA NOGUEIRA NEVES

MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão formulado pelo banco Apelante, por considerar purgada a mora do Apelado, determinando, em consequência, a restituição do veículo, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença, ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O banco Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não houve a purgação da mora pelo pagamento integral da dívida pelo Apelado, sendo consolidada a posse e a propriedade plena do veículo em seu patrimônio; (ii) está impossibilitado de restituir o veículo, pois foi vendido em leilão extrajudicial; (iii) deve ser afastada a incidência da multa ou reduzido o seu valor, e (iv) é indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo, ao menos, ser reduzido o seu valor (id. 4285554).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso, a aplicação da pena por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios da fase recursal (id. 4285561).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que no dia 20.12.2019, o Apelado celebrou o contrato de financiamento bancário com o Apelante, visando à aquisição do veículo Renault/Sandero Stepway, ano/mod. 2012/2013, cor preta, dado em garantia de alienação fiduciária.

O valor financiado foi de R$ 21.916,19 (vinte e um mil, novecentos e dezesseis reais e dezenove centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 710,02 (setecentos e dez reais e dois centavos) (id. 4285222).

O Apelado tornou-se inadimplente quanto ao objeto do contrato em relação à parcela de n.º 26, vencida em 22.02.2022, motivo pelo qual o Apelante ajuizou a demanda de busca e apreensão do veículo, considerando o vencimento antecipado da dívida de R$ 13.940,29 (treze mil, novecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos).

Na tentativa de purgar a mora, o Apelado procedeu ao depósito do valor de R$ 2.840,08 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e oito centavos), referente às parcelas de fevereiro a maio de 2022, alegando estar em dia com o financiamento, não podendo ser penalizado com o vencimento antecipado de toda a dívida (id. 4285542).

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a busca e apreensão, fundamentando que o inadimplemento de uma única parcela (n.º 26) autoriza a purga da mora, por não ser razoável o pagamento da integralidade da dívida, representando o procedimento uma enorme desvantagem ao consumidor, em violação ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

Acrescentou que
[...]

a
instituição financeira já se vale de juros remuneratórios para compensar perdas, inclusive de inadimplemento pontual do contratante. Ao apreender o veículo, leiloando o bem para fins de quitação do contrato e ainda ficar com todas as parcelas pagas até o momento, admite-se o enriquecimento ilícito por parte da instituição
[...]
.

Não obstante, verifico que o Apelado
não
se encontrava adimplente em relação às parcelas do contrato de financiamento até efetuar o depósito judicial, no valor de R$ 2.840,08 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e oito centavos) (id. 4285542).

Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela (fevereiro de 2022), não é verdade que o Apelado continuou a efetuar o pagamento das demais parcelas que foram vencendo, apenas o fazendo quando do oferecimento da contestação, em junho de 2022 (id. 4285541), ocasião em que procedeu ao depósito judicial das parcelas de fevereiro a maio de 2022.

Nesse sentido, não identifico a peculiaridade no caso concreto capaz de justificar a purga da mora, de modo que, não correspondendo o depósito judicial à integralidade da dívida pendente, deve ser autorizada a busca e apreensão.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.418.593, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido ao rito dos recursos repetitivos, assevera que em se tratando de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora.

Vejamos:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” (destaquei)

Desse modo, revela-se impositiva a reforma da sentença para julgar procedente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ficam prejudicadas as demais teses recursais do Apelante e aquelas apresentadas pelo Apelado nas contrarrazões, diante da reforma da sentença.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para julgar procedente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5000583-20.2022.8.08.0004_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)